Tribunal: TJSP
Processo: 2284181-52.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial - Decisão que homologou a arrematação dos imóveis – Insurgência do agravante – Impossibilidade – Alegados vícios já foram objeto de apelação, na qual o v. Acórdão afastou a alegação de falta de título executivo – Ao alegar que outros credores não foram intimados sobre o leilão dos imóveis, o agravante está pleiteando direito alheio em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial - Decisão que homologou a arrematação dos imóveis – Insurgência do agravante – Impossibilidade – Alegados vícios já foram objeto de apelação, na qual o v. Acórdão afastou a alegação de falta de título executivo – Ao alegar que outros credores não foram intimados sobre o leilão dos imóveis, o agravante está pleiteando direito alheio em nome próprio, o que não é admitido, nos termos do art. 18 do CPC – A presente execução é definitiva não havendo necessidade de prestar caução para levantamento de valores – Exegese da Súmula 317 do STJ - Decisão mantida - Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762216
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2284181-52.2019.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante MARCELO MALVIO ALVES DE LIMA, é
agravado COMISSÃO DE REPRESENTANTES DOS COMPRADORES DO
CONDOMÍNIO DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO TOP TREE TOWER
IBIRAPUERA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284181-52.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento 2284181-52.2019.8.26.0000
Agravante: Marcelo Malvio Alves de Lima
Agravado: Comissão de Representantes dos Compradores do
Condomínio
de
Construção
do
Edifício
Top
Tree
Tower
Ibirapuera
São Paulo
Execução de Título Extrajudicial
Juiz prolator da decisão: Fernando Henrique de Oliveira Biolcati
Voto no 4487
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de título extrajudicial
- Decisão que homologou a arrematação dos imóveis Insurgência
do agravante Impossibilidade Alegados vícios já foram objeto
de apelação, na qual o v. Acórdão afastou a alegação de falta de
título executivo
Ao alegar que outros credores não foram
intimados sobre o leilão dos imóveis, o agravante está pleiteando
direito alheio em nome próprio, o que não é admitido, nos termos
do art. 18 do CPC A presente execução é definitiva não havendo
necessidade de prestar caução para levantamento de valores
Exegese da Súmula 317 do STJ - Decisão mantida - Agravo
improvido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a
decisão de fls. 1097/1098, mantida as fls. 1151/1152, proferida nos
autos de execução, a qual homologou a arrematação dos imóveis,
objeto da penhora, bem como determinou a expedição de carta de
arrematação e mandado de imissão na posse, em favor dos
arrematantes, além do levantamento dos valores pela exequente.
Insurge-se o executado argumentado que, como já
restou devidamente exposto, é réu nos autos da apelação no 1076267-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284181-52.2019.8.26.0000 -Voto no
3
94.2017.8.26.0100, cuja prevenção se deu pela 2a Câmara de Direito
Privado; réu na ação de execução no 1008522-97.2017.8.26.0100, em
trâmite perante a 22a Vara Cível, cujos embargos à execução foram
julgados improcedentes e atualmente aguarda andamento na instância
especial sobre a subida de seu Recurso Especial. Alega que malgrado
não se tenha verificado ainda o trânsito em julgado do recurso, a
apelada, dando continuidade aos atos expropriatórios, alcançou a
penhora de seus direitos sobre as futuras unidades 701, 702, 703, 704,
705, 706, 707 e 708 do Edifício Top Tree Tower que faz jus, quando do
término da construção. Aduz que essa penhora de direitos se
materializou através da avaliação das pretensas unidades futuras, que a
despeito de não corresponderem a real precificação de mercado, teve
praça designada para o dia 01.04.19, tendo sido realizada a
arrematação dos citados ainda “direitos sobre as unidades futuras”.
Afirma que na ação de execução não há os requisitos de existência,
quais sejam, liquidez, certeza e exigibilidade. Sustenta que a penhora
recaiu sobre direito intangível, uma vez que não consta da matrícula do
bem a individualização das unidades ainda em construção. Argumenta
que a execução é provisória, cujo resultado possui grande chance de
reversão, e neste caso para que seja efetuado o levantamento de
qualquer valor, deve ser oferecida caução idônea. Alega que há outros
credores e que eles não foram cientificados.
Requereu a concessão de tutela antecipada que
determine a suspensão dos atos de alienação e ou levantamento das
quantias depositadas, já que pode ser despojado de seus bens por
dívida que não lhe pertence, e ao final o provimento do agravo.
Requereu ainda, os benefícios da assistência judiciária gratuita.
A gratuidade processual foi indeferida, e o agravante
juntou o preparo as fls. 21/22. Negada a concessão da antecipação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284181-52.2019.8.26.0000 -Voto no
4
tutela.
Recurso tempestivo, preparado e não respondido.
O agravante não se manifestou sobre a manutenção
do julgamento presencial, razão pela qual se presume sua concordância
em relação ao julgamento virtual deste feito (fls. 26).
É o breve relato.
O agravo não comporta provimento.
Insurge-se o agravante argumentando que há vícios
na execução, bem como que os valores recebidos no leilão dos imóveis
não podem ler levantados, uma vez que a execução é provisória, e se
houver levantamento deve ser prestada caução idônea. Aduz ainda, que
os demais credores não foram cientificados.
Observa-se
que
os
alegados
vícios
já
foram
analisados em apelação apresentada pelo agravante, no recurso no
1076267-94.2017. Na referida apelação observa-se que foi afastada a
alegação de que a parte contrária não possui título executivo.
O Recurso Especial interposto contra o v. acordão
proferido na apelação no 1076267-94.2017, que afastou a alegação de
falta de título executivo, foi inadmitido com base no art. 1030, V do
CPC, encontrando-se no momento aguardando o julgamento de Agravo
em Recurso Especial.
Por outro lado, a alegação de que há nulidade nos
atos expropriatórios, porque não houve a intimação dos demais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284181-52.2019.8.26.0000 -Voto no
5
credores, não lhe aproveita. Ao alegar que há penhora anterior em
outros processos, e falta de notificação destes credores, o agravante
está pleiteando direito alheio em nome próprio, o que não é admito pela
legislação.
Estabelece o art. 18 do CPC que: Ninguém poderá
pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo
ordenamento jurídico.
Finalmente,
trata-se
de
execução
de
título
extrajudicial, sendo definitiva e não provisória como alegado pelo
agravante, nos exatos termos da Súmula 317 do STJ, razão pela qual
não há necessidade de caução para o levantamento dos valores.
Súmula 317: “É definitiva a execução de título
extrajudicial, ainda que pendente apelação contra sentença que
julgue improcedentes os embargos”.
Nestes termos, a manutenção da decisão agravada é
de rigor.
Por todo o exposto, por meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica